Tribunal: STF
Processo: RE 253588
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- As questões relativas ao artigos 195, § 5º, e 201, § 3º,
da Constituição e 59 do ADCT não foram prequestionadas (súmulas 282
e 356).
- De outra parte, a questão concernente à auto-
aplicabilidade do artigo 202, "caput", da Constituição - invocada no
recurso extraordinário - diz respeito à correção dos trinta e seis
salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal
inicial da aposentadoria, e, no caso, não está ela em causa por não
ser objeto do pedido que, por isso mesmo, não foi decidido com base
nesse dispositivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.